Tribunal: TJBA
Processo: 0028416-82.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0028416-82.2008.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

APELADO: JOAO JOSE SOUZA E FREITAS

Advogado(s):

ACORDÃO

E
menta:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO. REJEITADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL INERTE POR LAPSO SUPERIOR AO PRAZO LEGAL. EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU e taxa de limpeza dos exercícios de 2005 e 2006, julgou extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento na prescrição intercorrente, nos termos do art. 156, V, do CTN e do art. 487, II, do CPC. Alega o apelante nulidade da sentença por ausência de contraditório e ausência de inércia que configure a prescrição.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa por ausência de prévia intimação da Fazenda Pública quanto à prescrição intercorrente; (ii) saber se se encontram presentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade por ausência de contraditório foi corretamente rejeitada, pois o juízo intimou a Fazenda para manifestação específica acerca da prescrição intercorrente, com indicação dos marcos interruptivos, conforme tese do REsp 1.340.553/RS. A omissão do Município após intimação válida afasta qualquer alegação de cerceamento.

4. Quanto ao mérito, verifica-se que a execução fiscal permaneceu sem impulso útil desde 2012, tendo o Município apenas se manifestado genericamente em 2022. Conforme o Tema 566 do STJ, decorrido o prazo de um ano de suspensão e mais cinco anos de prescrição sem diligência efetiva, configura-se a prescrição intercorrente.

5. A jurisprudência do STJ entende que petições genéricas ou meramente formais não interrompem o prazo prescricional, tampouco se aplica a Súmula 106/STJ quando a inércia é da parte exequente.

6. A sentença apenas reconheceu a perda do direito de ação executiva pela inércia da Fazenda Pública, o que está em conformidade com o entendimento consolidado da Corte Superior.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A prévia intimação específica da Fazenda Pública para manifestação sobre a prescrição intercorrente, com menção aos marcos interruptivos, supre o contraditório exigido pela jurisprudência. 2. Configura-se a prescrição intercorrente quando, após a suspensão do feito por ausência de localização do devedor, transcorre prazo superior a cinco anos sem qualquer diligência útil por parte do exequente."

____________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 156, V; CPC, art. 487, II; Lei nº 6.830/80, art. 40; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018 (Tema 566).

STJ, AgInt no AREsp 1.792.242/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.05.2021, DJe 31.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0028416-82.2008.8.05.0001, sendo Apelante o Município de Salvador e Apelado João José Souza e Freitas, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer do recurso, rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento,
nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator